Tribunal: STF
Processo: HC 210497
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cristiano de Oliveira Dias, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 697.119/RO, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso no âmbito da Operação “Canaã”, no Município de Cujubim/RO, e denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2º, caput, § 2º, da Lei nº 12.850/13, e 158, caput, § 1º, do Código Penal. 



    O impetrante diz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, padecendo o decreto de prisão preventiva de fundamentação idônea.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja a prisão preventiva convertida em medidas cautelares diversas.



    Examinados os autos, decido. 



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto ao meio social em razão da gravidade do delito e a de sua periculosidade, uma vez que é acusado de integrar organização criminosa fortemente armada, com nítida divisão de tarefas, voltada a invasões de terras rurais, compra e venda de armas e equipamento bélico, utilizando de extrema violência contra os proprietários das terras. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu ser um dos líderes do grupo, possuindo poderes de comando e administração dos assentamentos rurais, sendo o responsável por delegar ordens aos demais membros, controlar a distribuição de terras, definir regras aos acampados e orientar a destinação de valores contidos em caixa, demonstram risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar, que se faz necessária, também, como forma de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção. 



    2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    4. O pleito de revogação da custódia em razão da COVID-19 não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância 



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, sua periculosidade social por ser integrante de organização criminosa.



    Consoante destacou o Ministro Joel Ilan Paciornik, 



    “as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto ao meio social em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agravante, acusado de integrar organização criminosa fortemente armada, com nítida divisão de tarefas, voltada a invasões de terras rurais, compra e venda de armas e equipamento bélico, utilizando de extrema violência contra os proprietários das terras. 



    Tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu ser um dos líderes do grupo, possuindo poderes de comando e administração dos assentamentos rurais, sendo o responsável por delegar ordens aos demais membros, controlar a distribuição de terras, definir regras aos acampados e orientar a destinação de valores contidos em caixa, demonstram risco ao meio social e a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.”



     Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 



    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). 



    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a constrição cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente